Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO DE IMÓVEL AO NOME DO CONSUMIDOR A NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial que condenou a ré para “declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.276,76 (três mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) e condenar a requerida a cancelar o protesto no nome do autor junto ao 10o Serviço de Notas de Protesto de Ceilândia, no importe de R$ 1.216,99 (mil duzentos e dezesseis e noventa e nove centavos)” e R$ 5.000,00, a título de reparação por dano moral. Em suas razões (ID 63014546) a recorrente sustenta que a vinculação do recorrido ao imóvel se deu em fevereiro de 2012, conforme consta nos registros e no cadastro do CPF informado e que a obrigatoriedade de apresentação de documentos pessoais para efetiva vinculação do imóvel somente passou a ser exigida a partir de 2011. Aduz que “A responsabilidade financeira pelo imóvel foi formalmente transferida ao atual responsável apenas em 06/10/2021, momento em que foi apresentada a documentação apropriada. Até essa data, a Recorrente acreditava que a vinculação do Recorrido estava devidamente regular e lícita, conforme os procedimentos vigentes”. Sustenta que não há comprovação do dano moral. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna seja reduzido o quantum fixado a título de dano moral, pois não é razoável.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 63014547 e 63014548). Contrarrazões não apresentadas.
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia é aferir se o recorrido é ou não responsável pela unidade consumidora e, consequentemente pelos débitos objeto de protesto. Ultrapassada essa análise, busca-se solucionar se há ou não dano moral indenizável ou se o quantum fixado na origem foge à razoabilidade.
5. Na hipótese, o recorrido teve seu nome protestado por débitos junto à recorrente, todavia alega não ter nenhum vínculo com o imóvel gerador dos débitos, aduzindo que nunca residiu nele. Cumpre observar que, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, a ser aplicada ao caso quando o Juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC). É o que se verifica no caso.
6. Na situação em exame, é incontroverso a existência de débitos protestados no nome do recorrido (ID 63014514, 63014516). Restou também confirmado pelas próprias telas do sistema da recorrente (ID 63014541), que a vinculação do recorrido se deu em 17/08/2001 e saída em 06/10/2021. Por outro lado, o recorrido comprova que tentou administrativamente desvincular seu nome com o imóvel gerador dos débitos, IDs 63014513 e 63014514, inclusive com registro do Boletim de Ocorrência (ID 63014512), porém a empresa/recorrente não apresentou soluções ou respostas ao fato.
7. Com relação ao registro ter sido realizado em nome do recorrido, seja em 2001 ou em 2012, como alega a recorrente, ela não comprova sequer a realização do pedido de estabelecimento do serviço de saneamento pelo autor/recorrido, nem documentos pessoais exigidos a partir de 2011. Assim, se a vinculação tivesse ocorrido em 2012, após a exigência de apresentação de documentos, caberia a empresa fazer tal comprovação, mas não a fez.
8. Logo, irretocável a sentença recorrida que declarou a inexistência do débito, pois sequer comprovado o pedido formulado pelo recorrido.
9. No que tange ao dano moral, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve registro indevido de unidade consumidora no nome do recorrido sem que esse possuísse vínculo com o respectivo imóvel. Nesse caso, se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de modo que, ainda que sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, é devido indenização por dano moral. Ocorre que no caso restou comprovado que o recorrido buscou várias vezes a empresa para solucionar o ocorrido e nada foi feito. Assim, além de ter seu nome – direito de personalidade lesado – teve que lidar com situação que não causou, mas que lhe gerou constrangimentos que extrapolam mero constrangimento. Portanto, mantem-se a sentença.
10. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrido, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.